Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ELEVADORES. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apesar da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, a alegação do agravante de que os agravados descumpriram suas obrigações contratuais demanda o prévio contraditório.
2. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo está no seu início. Indispensável análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Recurso conhecido e não provido.